Tribunal: STF
Processo: RE 90182
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Queixa.   Perempção  da  ação  penal.   A interpretação
correta do inciso III, parte final, do artigo 60 do CPP não conduz  a
exigência  da  utilização  de  formula  sacramental  que,  em  última
analise, se reduziria as expressões "peco" (ou "pede")  "condenação".
Nem no processo penal há  mais  lugar  para  o  formalismo  puramente
sacramental dos tempos primitivos. O que se exige, nesse dispositivo
legal, e que, nas alegações finais, se traduza, de modo inequivoco, a
pretensão do querelante em obter a condenação do  querelado.  E  isso
porque, em se tratando de ação penal privada - ao  contrario  do  que
ocorre com a ação penal pública -, tem a lei  por  indispensavel  que
persista no querelante, de inicio a fim, o intento de  alcancar  essa
condenação.  Na  espécie,  a  inequivocidade  da  persistencia  desse
intento e manifesta, pois, embora se leia  na  parte  conclusiva  das
alegações finais que "apenas nos caberia pedir, tão evidente o  caso,
a costumeira, mas necessaria justiça", o  próprio  acórdão  recorrido
reconhece  que  o  querelante  analisou  a  prova,  sustentou   estar
comprovado o crime,  e  chegou  a  dizer  que  a  condenação  deveria
abranger amigo do querelado que declarara ter mantido também  relação
sexual com a vítima. Recurso extraordinário conhecido e provido.